Tribunal: STJ
Processo: 2022249-71.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2887658 - SP
(2025/0096590-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: LUIZ CARLOS CICCONE
ADVOGADO
: JOSÉ ANTÔNIO CARVALHO - SP053981
EMBARGADO
: LAERCIO PALADINI
ADVOGADO
: DONIZETE APARECIDO BIANCHI - SP413627
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182 DO
STJ PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:25
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 2e6d8b85-4e22-48e1-853d-0c9b48977fdf

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2887658 - SP
(2025/0096590-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: LUIZ CARLOS CICCONE
ADVOGADO
: JOSÉ ANTÔNIO CARVALHO - SP053981
EMBARGADO
: LAERCIO PALADINI
ADVOGADO
: DONIZETE APARECIDO BIANCHI - SP413627
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182 DO
STJ PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIZ CARLOS CICCONE
em face de acórdão, de minha relatoria, no qual a Quarta Turma, por unanimidade,
rejeitou os primeiros embargos de declaração. Eis a ementa do referido julgado (fl.
470):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da
matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.

Nas razões deste segundo recurso de embargos de declaração, a parte
embargante afirma, em síntese, a permanência de omissão quanto aos argumentos
apresentados em sede de recurso especial.
Contraminuta apresentada às fls. 489/539.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
Documento eletrônico VDA55761536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:13
Código de Controle do Documento: 05a278bb-d044-42ef-934e-7fb43f97514f

e corrigir erro material eventualmente existente no julgado, o que não se verifica na
hipótese.
Nas razões dos seus embargos de declaração, o embargante sustenta a
permanência de omissões a serem sanadas, como: i) não cabimento de agravo de
instrumento contra decisão que autoriza a produção de prova, assim como assentado o
entendimento em demanda que alega ser conexa; ii) a Súmula 235 do STJ, embasada
no poder geral de cautela, poderá excepcionalmente determinar a conexão e por
extensão a necessária reunião dos mesmos para análise (CPC
o), evitando-se o
art. 8
risco de decisões conflitantes.
De início, destaco que as teses apresentadas neste recurso já foram
aduzidas nos primeiros embargos de declaração opostos pela parte e já rejeitados pela
Quarta Turma do STJ, sendo forçoso reconhecer, novamente, a mera pretensão da
parte no reexame do mérito já realizado por esta Corte. A saber:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO. OMISSÃO INEXISTENTE. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL
DOS DECLARATÓRIOS. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos
art. 1.022
declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade na decisão prolatada, o que não ocorre na espécie.
2. Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegar
vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o
desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão quanto ao conhecimento do
agravo em recurso especial.
3. Não é possível acolher os embargos de declaração opostos com o objetivo de
prequestionar matéria constitucional, já que o exame de constitucionalidade, em
apelo excepcional, está adstrito à competência judicante do Excelso Pretório, nos
termos do
III, 'a', da Constituição Federal.
art. 102,
4. A interposição descabida de sucessivos recursos configura abuso do direito de
recorrer, autorizando a baixa imediata dos autos, em especial porque recurso
manifestamente incabível, por não interromper a fluência do prazo recursal, implica
o trânsito em julgado do acordão recorrido e a imediata baixa dos autos.
5. Embargos de declaração não conhecidos com aplicação da multa e
determinação de certificação do trânsito em julgado e imediata baixa dos autos.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 1.925.707/MS,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/12/2023,
18/12/2023.

Como já consignado no julgamento do primeiro recurso de embargos de
declaração, a decisão embargada enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e
suficiente.
O acórdão que julgou o agravo interno aplicou a Súmula 182 do STJ para
não conhecer do agravo interno, considerando a ausência de impugnação aos
fundamentos apresentados na decisão agravada.
Por esse motivo, o acórdão embargado não possui omissão, não merecendo
reparo algum.
Documento eletrônico VDA55761536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:13
Código de Controle do Documento: 05a278bb-d044-42ef-934e-7fb43f97514f

Ademais, não se exige do julgador a análise de todos os argumentos das
partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento acerca dos fatos
controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da decisão embargada,
motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no julgado.
A propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC, destinam-se
art. 1.022
a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
[...]
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1.483.155/BA,
Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
15/6/2016,
3/8/2016)

Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do
conclui-se que a pretensão da parte embargante
art. 1.022
CPC/2015,
é unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se presta a via eleita.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE
REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
, sendo
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de
prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de
fundamentação. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
EREsp 1.213.226/SC,
ESPECIAL, julgado em
DJe
24/10/2016,
22/11/2016)

Por oportuno, previno a parte que a interposição de recurso contra essa
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar a condenação da penalidade fixada no
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:13
Código de Controle do Documento: 05a278bb-d044-42ef-934e-7fb43f97514f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.887.658 / SP
Número Registro: 2025/0096590-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10045618120198260132 20222497120248260000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ CARLOS CICCONE
ADVOGADO : JOSÉ ANTÔNIO CARVALHO - SP053981
AGRAVADO
: LAERCIO PALADINI
ADVOGADO : DONIZETE APARECIDO BIANCHI - SP413627
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUIZ CARLOS CICCONE
ADVOGADO
: JOSÉ ANTÔNIO CARVALHO - SP053981
EMBARGADO : LAERCIO PALADINI
ADVOGADO
: DONIZETE APARECIDO BIANCHI - SP413627
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56087016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:46:00
Código de Controle do Documento: fb57be18-0cd0-4b4b-8a62-1ef660b07dd9

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:46:00
Código de Controle do Documento: fb57be18-0cd0-4b4b-8a62-1ef660b07dd9